Tribunal: TJDFT
Processo: 0718738-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718738-52.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL NOVA CANAA X AGRAVADO: JAQUELINE ALVES GARCONE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto pelo Condomínio Residencial Nova Canãa X (Id. 71728887) contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que nos autos da Ação de Cobrança no 0703668-62.2025.8.07.0010, movido contra Jaqueline Alves Garcone, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Valparaíso – GO, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de cobrança, proposta por AUTOR: CONDOMINIO RESIDENCIAL NOVA CANAA X em desfavor de REQUERIDO: JAQUELINE ALVES GARCONE. Do detido exame da peça de ingresso, observa-se que a parte autora e a parte ré teriam domicílio Valparaíso-GO. Entretanto, sem qualquer justificativa plausível, a parte autora propôs a ação neste juízo. É o que basta, por ora, relatar. Decido. A nova disciplina do artigo 63 do Código de Processo Civil, introduzida pela Lei n. 14.879, de 4 de junho de 2024, modificou a sistemática alusiva à validade da cláusula de eleição de foro, instituída contratualmente, assentando expressamente a abusividade da cláusula que não guarde qualquer relação com o domicílio ou a residência das partes ou com o objeto do negócio jurídico em discussão, podendo o juiz, de ofício, determinar a remessa dos autos ao foro de domicílio do réu. Transcrevo, por oportuno, o novel artigo 63 do CPC: "Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (Redação dada pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024)" No caso vertente, não tendo a causa discutida nestes autos qualquer ponto de conexão com a Circunscrição Judiciária de Brasília, uma vez que não guardaria correspondência seja com o domicílio das partes, seja com o local de cumprimento da obrigação, imperiosa é a remessa dos autos ao foro de domicílio da parte demandada. Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Valparaíso - GO, para onde determino a remessa destes autos, com as nossas sinceras homenagens. Cumpra-se, procedendo-se às comunicações pertinentes.” Sustenta o Agravante que, apesar de o imóvel estar localizado em Goiás, a ação foi ajuizada em Santa Maria/DF, local que a Ré reside, conforme certidão de matrícula juntada aos autos principais. Defende que a incompetência relativa deve ser arguida pela Ré, sendo vedado ao Magistrado decliná-la de ofício, conforme enuncia a Súmula 33 do STJ. Aduz que “a ação ajuizada pleiteando pelos débitos condominiais foi protocolada no foro de domicílio da Ré para que se facilite sua defesa, além de ser plenamente legal escolher foro diverso da localização do Autor e até mesmo diverso do foro de eleição.” Requer a antecipação da tutela recursal, para que o processo seja mantido na 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, até o julgamento definitivo deste recurso. No mérito, pede a confirmação da tutela recursal. O preparo foi recolhido (Id. 71726476). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, todavia, exige fundamentos relevantes e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No presente caso, pede o Agravante que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal para reconhecer que o Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria é o competente para julgar a ação que propôs. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. É certo que a competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício, mas requerida pela parte demandada, conforme o art. 65 do CPC, in verbis: “Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação”. Contudo, a Súmula 33 do STJ, que prevê que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, não pode ser invocada indiscriminadamente, para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro. Conforme prevê o art. 63, § 5o, do CPC, com redação dada pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024, “o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.” No caso dos autos, o Agravante justifica que a ação foi proposta na Circunscrição Judiciária de Santa Maria em virtude de a Ré lá residir, conforme a certidão de matrícula juntada aos autos de referência. Nota-se, contudo, que tal documento foi expedido há 8 anos atrás, época da aquisição do imóvel cujas taxas condominiais estão sendo cobradas, não havendo notícias de que a Ré ainda resida naquele local. Ademais, cuida-se de ação cobrança de taxas condominiais de imóvel situado em Valparaíso de Goiás. Assim, nos termos do art. 53, III, do CPC, é competente o foro da situação da coisa para o cumprimento das obrigações dela decorrentes. Dessa forma, deve ser mantida a decisão que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Valparaíso de Goiás. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. É desnecessário intimar a Agravada para que apresente contrarrazões, pois ainda não foi citada nos autos em referência. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 16 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora